Tribunal: TJES
Processo: 5014303-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014303-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO DA FONSECA DA SILVA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014303-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: PABLO DA FONSECA DA SILVA
IMPETRANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCÊNDIO MAJORADO. ART. 250, §1º, II, "C", DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1
.
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos.

2.
A necessidade da custódia cautelar é justificada pela presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e materialidade) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública), evidenciados pela gravidade concreta do crime, que envolveu a retaliação com incêndio a um ônibus em razão de disputa pelo tráfico de drogas.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prisão preventiva é admissível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e o risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas à prisão.

4.

A
presença d
os requisitos legais
fora
apreciad
a
, recentemente, por esta Câmara,
no
Habeas Corpus nº
5003831-35.2024.8.08.0000,
bem como

a custódia cautelar foi
fundamentadamente
mantida pela autoridade apontada como coatora
nas decisões proferidas posteriormente.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão cautelar, conforme precedentes do STJ.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014303-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: PABLO DA FONSECA DA SILVA
IMPETRANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

PABLO DA FONSECA DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo
JUÍZO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
/ES
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
500
3332-09
.202
4
.8.08.00
14
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
1
9/
3
/202
4
,

pela suposta prática do crime previsto no
art.
2
50,

§1º, inciso II, alínea “
c”
,
do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

O
paciente é acusad
o

da
suposta
prática
do delito inserto no
art.
250
,
do Código Penal,
referente ao crime de incêndio majorado, que prevê pena
de 4 (quatro) a 8 (oito) anos
.

Colhe-se
d
a denúncia

(Id.
9558870 – págs. 356/358
) que,
no dia
17/3/2024
,
o paciente ordenou aos codenunciados Pedro Henryk e Adrian Pereira que causassem incêndio em veículo de transporte coletivo, em retaliação à morte de seu irmão Kevin,
em decorrência de possível disputa por tráfico de drogas
. A inicial acusatória relata,
ainda,
que
os denunciados aguardaram o ônibus estacionar no ponto final, os pacientes e o motorista descerem, e, então, entraram no veículo e despejaram líquido inflamável, momento em que o motorista tentou impedi-los, mas foi ameaçado pelo ora paciente, que disse “
fica quieto senão vai tomar”.
Em seguida, atearam fogo no veículo.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

De qualquer modo, a esse respeito, observo que a denúncia apontou tais elementos, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP, razão pela qual foi recebida, conforme decisão de
Id.
9558870 – págs. 36
6
/3
6
8.

É
de se destacar,
ainda,
que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
d
e se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Ressalto que a presença de tais requisitos
fora
apreciado, recentemente, por esta Câmara,
no
Habeas Corpus nº
5003831-35.2024.8.08.0000
,

em voto de Relatoria do Des. Helimar Pinto, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato em apuração envolve crime com pena superior a quatro anos. Por sua vez, o pressuposto da
necessidade
do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, visto que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração,
tendo o paciente, supostamente, o domínio do fato de um incêndio aparentemente praticado como forma de retaliação a uma ação policial que envolveu a morte de uma pessoa na região.
2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.
3. Habeas Corpus denegado”.

Neste ponto, ressalto ser pertinente o conhecimento da ordem, por verificar não se tratar de mera reiteração do pedido anterior, uma vez que o impetrante não ataca apenas a decisão originária que decretou a prisão preventiva, mas também as posteriores que mantiveram sua prisão.

Ocorre que, em complemento ao que já apreciado anteriormente por esta Câmara, verifico que
a custódia cautelar foi
fundamentadamente
mantida pela autoridade apontada como coatora, na decisão de Id. 9858870 - págs. 471/474,
justificando
que “
os acusados não fazem jus à concessão da liberdade provisória neste momento, considerando os fundamentos que ensejaram a decretação de suas prisões, que permanecem hígidos”.

Além disso, em consulta à tramitação do feito, identifico que foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 30/9/2024, sendo novamente proferida decisão de manutenção da custódia.

Dessarte,
resta indene de dúvidas
que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
em especial, considerando a imputação de que o paciente teria ordenado o incêndio de um ônibus, em retaliação ao assassinato de seu irmão, com possível envolvimento com
o tráfico de drogas.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)